Tribunal: TJSP
Processo: 1010995-65.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRONTUÁRIO MÉDICO. Pretensão de ter acesso aos prontuários médicos e às fichas clínicas referentes ao atendimento recebido pelo filho da autora. Processo extinto, sem julgamento do mérito. Indeferimento da inicial. Ausência de prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. Afastamento da alegação de falta de interesse

Ementa:
AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRONTUÁRIO MÉDICO. Pretensão de ter acesso aos prontuários médicos e às fichas clínicas referentes ao atendimento recebido pelo filho da autora. Processo extinto, sem julgamento do mérito. Indeferimento da inicial. Ausência de prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. Afastamento da alegação de falta de interesse de agir da autora. Interesse processual configurado. Sentença anulada. Prosseguimento do processo determinado. RECURSO PROVIDO.